Tribunal: TJDFT
Processo: 0754620-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0754620-75.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILENO TAVEIRA FERNANDES JUNIOR AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GILENO TAVEIRA FERNANDES JUNIOR contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0727246-52.2023.8.07.0001, proposta por ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS – AMAGIS/DF em desfavor de GILENO TAVEIRA FERNANDES JUNIOR. Nos termos da r. decisão agravada (ID 258804298 dos autos originários), o Juízo de primeiro grau determinou a penhora de 10% da remuneração do executado, incidente sobre aposentadoria por incapacidade permanente, mediante ofício ao INSS, com requisição de informações acerca do prazo estimado para quitação do débito, além da intimação das partes para manifestação. Na oportunidade, entendeu ser possível mitigar a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, à luz da jurisprudência do STJ, desde que preservado percentual que assegure a dignidade do devedor e sua família. Destacou que, embora a verba tenha natureza alimentar, não se equipara à prestação de alimentos familiares, razão pela qual não goza de proteção absoluta. Considerou que a constrição de 10% sobre benefício líquido de R$ 2.669,00 (dois mil, seiscentos e sessenta e nove reais) não compromete a subsistência do executado, reputando a medida menos gravosa diante da ausência de outros bens penhoráveis, e necessária para equilibrar o direito do credor à satisfação do crédito com a manutenção do mínimo existencial do devedor. Em suas razões de recorrer (ID 79346812), o agravante sustenta que a decisão agravada violou a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria prevista no art. 833, IV, do CPC, porquanto os benefícios previdenciários por incapacidade ostentam natureza alimentar reforçada e se destinam à subsistência e ao tratamento de saúde. Argumenta que a mitigação admitida somente é possível quando preservado o mínimo existencial, o que não ocorre na espécie, já que a constrição de 10% compromete despesas básicas e gastos médicos comprovados. Invoca, ainda, os princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade, assinalando a ausência de avaliação concreta pelo juízo de origem quanto à suficiência remanescente e a inexistência de outros bens penhoráveis. Alega a ocorrência de decisão surpresa, em razão da adoção de medidas como a consulta ao sistema PrevJud e acolhimento de requerimentos subsequentes sem oportunizar contraditório efetivo. Invoca, ainda, precedentes deste e. TJDFT que afastaram a constrição sobre rendimentos indispensáveis à subsistência quando demonstrado risco concreto à saúde e à manutenção do mínimo existencial. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na proteção legal à impenhorabilidade das verbas previdenciárias, na natureza alimentar do benefício por incapacidade e na orientação do colendo STJ que condiciona qualquer mitigação à preservação do mínimo existencial do devedor e sua família. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na imediata incidência de desconto sobre o benefício, o que inviabiliza o custeio de medicamentos e tratamentos contínuos, além de afetar despesas indispensáveis de manutenção do agravante. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sustar a penhora sobre o benefício previdenciário. No mérito, postula o provimento do recurso para revogar integralmente a constrição; subsidiariamente, requer a suspensão da medida, a designação de audiência para demonstração de gastos e a redução do percentual para patamar que incida apenas sobre o valor líquido e assegure o mínimo existencial. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 79346718. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A controvérsia recursal, em cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto, ou antecipar a tutela recursal para minorar o valor da penhora. Inicialmente, convém ressaltar que a hipótese não se amolda ao objeto do Tema 1.230 do colendo STJ, que tem por questão de julgamento a análise do alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários-mínimos. Na hipótese, verifica-se que o agravante é aposentado por incapacidade permanente, percebendo benefício previdenciário do INSS como única fonte de renda. Conforme extratos juntados aos autos (ID 79346813), o valor bruto do benefício é de aproximadamente R$4.165,18 (quatro mil cento e sessenta e cinco reais e dezoito centavos), com complementos e descontos que reduzem o montante líquido para cerca de R$2.669,00 (dois mil seiscentos e sessenta e nove reais mensais). Os descontos incluem imposto de renda, consignações bancárias e empréstimos consignados, além de parcelas de cartão de crédito, evidenciando comprometimento significativo da renda. Além da limitação da receita, o agravante comprovou despesas essenciais relacionadas à saúde. Foram anexados demonstrativos de pagamento de plano de saúde (ID 79346814), indicando desembolso mensal de R$557,04 (quinhentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos), e notas fiscais de medicamentos manipulados e suplementos alimentares (IDs 79346816 e 79346817), cujos valores somados ultrapassam R$1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) em um único mês. Tais gastos decorrem de tratamento contínuo para patologias graves, conforme relatórios médicos e laudos apresentados no processo originário. Os documentos revelam que o agravante não dispõe de núcleo familiar que possa contribuir para sua subsistência, arcando sozinho com despesas de saúde, alimentação e moradia. Para localizar bens e ativos do executado, o juízo de origem determinou a realização de pesquisas nos sistemas eletrônicos disponíveis. Foram efetuadas consultas ao SNIPER (ID 171335527), que retornaram endereços vinculados ao agravante; ao SISBAJUD, inclusive na modalidade reiterada (IDs 172318936 e 255992431), cujo resultado apontou inexistência de valores bloqueáveis; ao RENAJUD (ID 249314907), que identificou veículo registrado em nome do executado, ensejando pedido de penhora; e ao PREVJUD (ID 257454292), que confirmou a percepção de benefício previdenciário por incapacidade permanente junto ao INSS. Tais diligências demonstraram a ausência de ativos financeiros disponíveis, a existência de patrimônio móvel e a dependência exclusiva do agravante em relação ao benefício previdenciário, posteriormente objeto da constrição impugnada. De outro lado o débito exequendo corresponde a honorários advocatícios fixados na sentença, totalizando aproximadamente R$ 13.763,80 (treze mil, setecentos e sessenta e três reais e oitenta centavos), conforme planilha juntada aos autos de origem no ID 251764198. Dessa forma, a dívida possui natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC e do entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte, consoante se extrai do seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES AFASTADAS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 833, inciso IV e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 2. Os créditos resultantes de honorários advocatícios, sejam contratuais, sucumbenciais ou por arbitramento judicial, têm natureza alimentar, equiparando-se ao crédito trabalhista. 3. O Superior Tribunal de Justiça e a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal têm concedido interpretação ampliativa à referida norma da impenhorabilidade, aceitando retenção de proventos e salários, de forma razoável, a fim de não comprometer a sobrevivência do devedor. 4. Embora os honorários advocatícios possuam natureza alimentar, é possível a penhora de percentual que não comprometa a digna subsistência do devedor. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07278776220248070000 1917101, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 03/09/2024, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 13/09/2024) Entretanto, segundo entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte de Justiça, não se confunde com prestação alimentícia, razão pela qual a constrição judicial não encontra albergue na regra inserta no § 2o, do artigo 833, do Código de Processo Civil (STJ - REsp 1815055 SP 2019/0141237-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/-8/2020, CE- CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 26/08/2020); Acórdão 1293267, 07218292920208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por esta razão o acolhimento da pretensão recursal em relação ao débito desafia, indispensavelmente, a análise de que a penhora de parte da remuneração auferida pelo devedor não irá comprometer a sua própria subsistência e de seus familiares. Registre-se que no decorrer do cumprimento de sentença não se verificou, até a presente data, comprovação de cooperação ou de interesse do agravado em satisfazer a dívida objeto da ação. A conduta do agravado demonstra descaso com a situação e confronta diretamente os princípios da boa-fé e da cooperação, previstos nos artigos 5o e 6o do Código de Processo Civil. Entretanto, a manutenção da penhora de 10% sobre o benefício do agravante compromete o mínimo existencial em razão da robustez das provas sobre seus rendimentos e, principalmente, sobre suas despesas essenciais com saúde, criando uma barreira à mitigação da impenhorabilidade. Portanto, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, assim como prestigiada a efetividade do processo de execução e, ao mesmo tempo, a necessidade de preservação da dignidade da parte executada, aquilato que a penhora no patamar de 5% (cinco por cento) da remuneração bruta do agravante, após os descontos compulsórios, mostra-se adequado, sem comprometer o custeio de sua própria subsistência e de sua família, apresentando-se como opção viável para a integral quitação do débito exequendo. Destaque-se que a alegação de perpetuidade ao pagamento da dívida, por ser o valor da penhora mensal excessivamente módico, não pode servir de supedâneo para a permanência do executado em mora, quando for viável evitar o crescimento do valor devido a partir de comprometimento parcial do salário, tudo sem prejuízo à subsistência do devedor ou de sua família. Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, observa-se estar parcialmente configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e o risco de dano de difícil reparação, o que torna viabilizado o sobrestamento parcial da eficácia da r. decisão vergastada. Com estas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, apenas para reduzir a penhora da remuneração bruta auferida pelo agravante, após os descontos compulsórios, para o patamar de 5% (cinco por cento) até o pagamento integral da dívida. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025 às 13:45:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora